Tribunal: STF
Processo: RE 1055107
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
Embargos de declaração em embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Inaplicabilidade do art. 1.033 do CPC/2015. Existência de outro óbice processual a impedir a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Embargos de declaração rejeitados.